Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.
2. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras.
3. No caso em apreço, não restou configurada a sucumbência mínima, pois a requerente obteve sucesso em três dos cinco pleitos formulados na inicial, razão pela qual deverá arcar com 40% (quarenta por cento) das despesas e honorários advocatícios, ao passo que o réu deverá arcar com 60% (sessenta por cento) da aludida verba sucumbencial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.